Tribunal: TJBA
Processo: 8027470-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027470-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LIDIA BARREIROS SENA Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE GENITORA IDOSA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Maria Lidia Barreiros Sena contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à concessão de pensão militar por morte de seu filho, Alexandre Barreiros Sena. A impetrante apresentou documentos comprobatórios da dependência econômica, da inexistência de cônjuge ou descendentes do de cujus, e de sua condição de genitora idosa, enferma, viúva e desempregada. A segurança foi concedida, com confirmação da tutela provisória, para determinar a implantação da pensão e o pagamento retroativo dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante comprova dependência econômica em relação ao filho falecido, nos termos da Lei Estadual nº 14.529/2022, para fins de concessão de pensão militar; e (ii) definir se é juridicamente possível a acumulação da pensão militar com benefício previdenciário oriundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). III. RAZÕES DE DECIDIR A prova da dependência econômica foi satisfatoriamente constituída nos autos, por meio de declarações de imposto de renda do instituidor da pensão, documentos médicos e sociais da impetrante, e certidão de óbito que demonstra inexistência de dependentes preferenciais, conferindo à mãe o direito à pensão em segunda ordem, conforme art. 1º, II e § 9º, da Lei Estadual nº 14.529/2022. A jurisprudência admite a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos, desde que fundados em fatos geradores diversos, como no caso da pensão do RGPS recebida pela impetrante em decorrência da morte do esposo, e a pensão militar pleiteada em razão do falecimento do filho. A concessão do benefício atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo renda mínima à impetrante, idosa e portadora de diversas comorbidades, diante da insuficiência do valor recebido do RGPS. Não cabe no mandado de segurança o reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos além do quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, tampouco condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/09. Eventual compensação de valores pagos ou recebidos deverá ser objeto de apuração na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A mãe de militar falecido sem cônjuge ou filhos faz jus à pensão militar, desde que comprove dependência econômica, nos termos da Lei Estadual nº 14.529/2022. É juridicamente possível a acumulação de pensão militar com benefício previdenciário oriundo de regime distinto, desde que decorrentes de fatos geradores diversos. A dependência econômica para fins de pensão pode ser demonstrada por elementos que evidenciem contribuição relevante do instituidor ao sustento do dependente, especialmente em casos envolvendo genitores idosos e enfermos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 14.529/2022, art. 1º, II e § 9º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 3.765/60, art. 29. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 39802, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28.10.2024; TJ-MG, Ap Cível nº 5069538-05.2022.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 16.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8027470-15.2024.8.05.0000, impetrante MARIA LIDIA BARREIROS SENA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I